Tribunal: TJDFT
Processo: 0006831-90.2013.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de inventário e partilha processados sob o rito do arrolamento sumário, em que os herdeiros Adriana Fernandes Gazola e outros requereram a partilha dos bens deixados pelo de cujus José Gazola, falecido em 24/8/2013, conforme certidão de óbito. A r. sentença homologou o esboço de partilha, ressalvados erros, omissões e eventuais direitos de terceiros. O Distrito Federal apelou da r. sentença, suscitando preliminar de sobrestamento do feito, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP 1.895.486/DF, sob regime de recursos repetitivos (Tema 1074). No mérito, alega, em síntese, que àquela Corte de Justiça manifestou a prevalência do art. 192 do CTN sobre as regras do CPC, nos autos do RESP 1755481, da Relatoria da Ministra REGINA HELENA COSTA, publicada no DJe de 03.09.2018. Diz que, no julgamento do AgInt no REsp 1676354/DF, restou assentado pela Corte a prevalência do artigo 192 do CTN, segundo o qual, nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova de quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas. Invocando a sistemática do Código de Processo Civil de 1975 e de 2015, diz que de modo algum se permite que o arrolamento se encerre sem a prévia comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio. Ao final, juntando precedentes jurisprudenciais e trazendo à discussão dispositivos do Código Tributário Nacional, do Decreto n. 34.982/13 e da Lei de Execução Fiscal, pede que o recurso seja recebido no duplo efeito e que seja reformada a r. sentença na parte em que determinou a expedição e entrega do formal de partilha sem prova da quitação do ITCD e outros débitos tributários devidos pelo espólio, condicionando-se a entrega desses documentos, portanto, à prévia comprovação da regularidade fiscal ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia. Apelante isento do preparo. Contrarrazões apresentadas. É a suma dos fatos. Inicialmente, mister ressaltar que, nos Recurso Especiais destacados, o Colendo Superior Tribunal de Justiça afetou à sistemática dos recursos repetitivos a necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Diante da determinação daquela Corte de Justiça no sentido de suspender o processamento de todos os feitos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 17/11/2020), determino o sobrestamento da presente ação, até o julgamento da matéria pelo Colendo STJ, no RESP 1896526/DF e no RESP 1895486/DF, Tema 1074. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator